Tribunal: STF
Processo: ARE 1311698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. DISPOSIÇÃO DOS ASSENTOS EM PLENÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. MURMÚRIOS EFETUADOS PELA PLATEIA. MANUTENÇÃO DA ORDEM. ENTREGA AOS JURADOS DE RELATÓRIO RESUMIDO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ENTRADA DA FILHA DO APELANTE PARA ASSISTIR O JULGAMENTO. INDEFERIMENTO MOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO JUNTADO A TEMPO PELA DEFESA. FALTA DE CIÊNCIA PELA ACUSAÇÃO. DEFERIMENTO DO OFÍCIO À PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE GUABIRUBA-SC. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO. PREJUÍZO, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO.
    1 A posição dos assentos no plenário do Tribunal do Júri, afora suas origens históricas, não conduz à aventada disparidade de armas entre a acusação e defesa e, por corolário, afronta aos princípios da isonomia, do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.
    2 Eventual nulidade, decorrente da inobservância de formalidade, somente deve ser declarada se ocasionou prejuízo ou possa influenciar na solução da causa (arts. 564, IV, 566 e 572, II, todos do Código de Processo Penal).
    3 A simples entrega de cópia de peças dó processo não gera nulidade, porque os jurados têm amplo acesso aos autos, devendo a prefaciai ser rejeitada.
    4 Gize-se, ademais, que não foi demonstrado, nem se vislumbra, a existência de prejuízo concreto, não havendo que se falar em nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
    VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. TESES ABSOLUTÓRIAS ENGLOBADAS PELO QUESITO GENÉRICO.
    Com o advento da Lei n. 11.689/08, as teses defensivas absolutórias foram reunidas no quesito único proposto pelo Legislador: 'O jurado absolve o acusado?' (art. 483 do Código de Processo Penal).
    ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA -BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. CULPABILIDADE EXACERBADA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO QUE AUTORIZA O INCREMENTO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PARÂMETROS FIXOS E MATEMÁTICOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL. ASSERTIVA DO RÉU DE QUE AGIU SEM A INTENÇÃO DE MATAR. INVIABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA.
    1 'Ao sentenciante é reservada larga margem de discricionariedade quando da fixação da pena -base, porém, este poder deve estar vinculado às circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do CP, dentro de um raciocínio lógico - jurídico, resultando proporcionalmente à necessidade da resposta penal, ou seja, a censura ao crime e a tutela da sociedade contra reiterações, sob pena de, caso contrário, anular-se o caráter educativo da sanção' (TJSC, Apelação Criminal n. 2000.002572-0, j. em 18/4/2000).
    2 Em homenagem aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, a dosimetria não se deve pautar em percentuais fixos e critérios meramente matemáticos, senão na análise das peculiaridades do caso concreto.
    3 'A chamada confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal' (STJ, AgRg no AREsp n. 36.407/RS, j. em 18/2/2014).
    PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO COM A TABELA DA OAB. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM O PARÂMETRO FIXADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
    RECURSO NÃO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5ª, caput, e incisos XXXVIII, "a", e LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente